Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707335-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IONE LÚCIA DA SILVA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DESCABIMENTO. ESGOTAMENTO DO OBJETO. DELIBERAÇÃO OPORTUNA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença oriundo da ação coletiva n. 32.159/97. A parte agravante interpôs agravo de instrumento visando à remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação do IPCA-e em substituição à TR, bem como o prosseguimento definitivo da execução em relação ao valor incontroverso. 2. Apesar não haver atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a decisão ora agravada condicionou a determinação de pagamento ao trânsito em julgado do recurso interposto anteriormente. 3. A consequência da ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso é o prosseguimento do processo. Não obstante, a emissão da pretendida ordem de pagamento resultará no esgotamento do objeto do agravo de instrumento interposto anteriormente, além de eventual incorreção na expedição das requisições de pagamento. 4. Compete ao órgão colegiado deliberar, oportunamente, sobre a emissão de ordem de pagamento na pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo, ante eventual prejuízo reverso. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, alínea “a”, 520, inciso IV, 921, inciso I, 995 e 1.012, §1o e inciso III, todos do CPC, sustentando que não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento para o cumprimento da prestação de pagar quantia certa pela Fazenda. Defende a regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento. Assevera que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque da parte credora, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal. Afirma ser devida a observância da razoável duração do processo. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, “a”, 520, inciso IV, 921, inciso I, 995 e 1.012, §1o e inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, de igual modo, reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010